Tribunal: TJMT
Processo: 1019869-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019869-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (EMBARGANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1019869-46.2023.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Embargada:

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1019869-46.2023.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Embargada:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1019869-46.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado,
o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao prosseguimento da execução com os atos expropriatórios, nos termos do art. 524, §1o c/c art. 525, §6o, ambos do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 202893684), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que a presente demanda decorre da ação ordinária de cumprimento de obrigação contratual, com efeito cominatório, c/c ressarcimento de danos autuada sob o n. 0001021-76.1998.8.11.0041, ajuizada por Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., que foi julgada parcialmente procedente.

Assim, o exequente, ora agravante, pleiteia, nesta ação, o recebimento de parte da verba honorária fixada na fase de conhecimento, bem como o percentual fixado na fase de cumprimento de sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o v. acórdão proferido por esta Câmara no RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000, que transitou em julgado em 29.10.2018, restando assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO CONTRA DECISÃO ANTERIOR – MULTA AFASTADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PARA SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO – EXISTÊNCIA DE PENHORA NOS AUTOS DETERMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL – ART. 905, II, CPC – REJEITADO – LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, EQUIPARADO AO TRABALHISTA, QUE POSSUI PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 85, §14, CPC – DEFERIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração, quando não resta presente as hipóteses nos arts. 80 e 1.026, §2o, ambos do CPC, se mostra descabida, devendo ser afastada.

O magistrado andou bem ao não permitir o levantamento do montante depositado em juízo para satisfazer o crédito da parte no cumprimento de sentença, ante a existência de penhora no rosto dos autos decorrente de crédito tributário da União, nos termos do art. 905, inc. II, do CPC, evitando assim, a possibilidade de decisões conflitantes, causando ainda mais entraves e tumulto processual no feito.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Inteligência do art. 85, §14, do CPC.

O STJ também já decidiu, em sede de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC de 1973, que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas, de modo possuem direito de preferência sobre crédito tributário em concurso de credores, não havendo que se falar em qualquer afronta ao art. 186, do CTN, mormente pelo fato de que a referida norma legal também excetua os créditos decorrentes da legislação do trabalho.

A fixação dos honorários advocatícios initio litis é provisória, razão pela qual o percentual dos honorários fixados no início do cumprimento de sentença poderá ser majorado, em razão do trabalho desenvolvido pelo advogado do exequente, consoante se verificou na espécie, nos termos dos arts. 85, §2o, 523, §1o e 827, caput e §2o, c/c arts 14, 771 e 1.046, todos do CPC.” (minha relatoria, j. 04.07.2018).

De outra banda, o RAI n. 1000614-05.2023.8.11.0000, também julgado por essa Câmara, deu provimento ao recurso interposto pelo exequente, ora recorrente, determinando que os honorários advocatícios sejam apurados com base no valor da condenação, conforme expressamente estabelecido no decisum objeto do cumprimento, senão vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES DA AÇÃO PRINCIPAL SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS SOBRE ESTA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.” (minha relatoria, j. 24.05.2023).

Desse modo, em que pese às alegações do agravante, no tocante a desnecessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, o certo é que a apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos nos v. acórdãos, demanda complexidade nos cálculos a serem realizados.

Na verdade, tenho que a nova remessa dos autos à contadoria, não traz qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que, após a elaboração dos cálculos, o Juízo de origem possibilitará, no prazo de 10 (dez dias), a manifestação das partes acerca dos mesmos
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM TOTAL DISSONÂNCIA – NECESSIDADE DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, se faz necessária a remessa dos autos para contadoria judicial apurar o devido valor a ser pago pelo devedor ao credor
.” (RAIN n. 145.696/2015, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18.11.2015 – negritei).

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

Se há controvérsia entre os valores apresentados, bem como pedido expresso para realização de cálculo contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido
.” (RAC n. 19.668/2017, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.03.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado
.” (RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023 – negritei).

Sendo assim, faz-se necessário observar o princípio da efetividade do processo, evitando-se eventual enriquecimento ilícito de qualquer dar partes, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao pedido de constrição de bens das pessoas jurídicas A N Administradora de Bens Ltda. e Unep Transportes Ltda., tendo que o MM. Juiz andou bem ao indeferir o aludido pleito.

Isso porque, o c. STJ já se posicionou no sentido de que é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO DOS FATOS AUTORIZADORES. SÚMULA No7/STJ.

1. Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada
. Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula no7/STJ.

2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 441.465/PR, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.06.2015 – negritei).

Na hipótese em tela, verifico que o exequente, ora agravante, apresentou o requerimento de penhora nas contas das empresas A N Administradora de Bens Ltda. e Unep Transportes Ltda. durante a marcha processual do feito executivo, sem observar a necessidade do contraditório, mormente em razão de se tratar de pessoas jurídicas estranhas ao feito.

Nesse passo, andou bem o condutor do feito ao asseverar que “
não se evidencia, nesta ocasião, apenas pela juntada dos documentos apresentados pelo exequente, a formação de grupo econômico que possa justificar eventual constrição de bens nestes autos
. Destaco, ainda, que o exequente pretende a utilização de “prova emprestada” dos autos n. 0001021-76.1998.8.11.0041, mas não aponta os documentos que deseja utilizar nestes autos.
Contudo, não verifico naqueles autos, s..m.j., o reconhecimento de fraude à execução, grupo econômico e consequente inserção no polo passivo das pessoas jurídicas A N ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e UNEP TRANSPORTES LTDA no bojo dos autos n. 0001021-76.1998.8.11.0041
. [...]
Ressalvo, ainda, que a formação de grupo econômico e/ou a desconsideração da personalidade jurídica importa em observância a ampla defesa e contraditório PRÉVIO, havendo, assim, a necessidade de instauração de incidente, caso a intenção do exequente se concretize em direcionar os atos constritivos a pessoas jurídicas estranhas ao presente feito
.” (id. 126834045 – autos de origem – negritei).

À vista disso, reafirma-se ser possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, contudo, desde que reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, o que não se verificou, ao menos por enquanto, da demanda ajuizada pelo exequente, ora agravante.
”
(id. 195475676 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto ao prosseguimento da execução com os atos expropriatórios, nos termos do art. 524, §1o c/c art. 525, §6o, ambos do CPC, uma vez que não houve pedido do recorrente, no tocante ao mérito recursal, acerca da realização de qualquer ato expropriatório sobre o valor incontroverso.

Ainda que assim não fosse, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos nas decisões transitadas em julgado, demanda complexidade nos cálculos a serem realizados, motivo pelo qual faz-se necessária nova remessa dos autos à contadoria judicial antes de qualquer medida constritiva.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024